Tribunal: STF
Processo: HC 232345
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Caio Contri Cavalheiro em favor de Douglas Emanuel dos Anjos e Eliel Machado da Rosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no ARESP 2.115.857/MS, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 935 KG DE MACONHA. CONDIÇÃO DE "MULA" DO TRÁFICO. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. PECULARIDADES DO CASO CONCRETO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENVOLVIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer que a expressiva quantidade de droga apreendida, por si só, não tem o condão de descaracterizar a condição de "mula" do tráfico, e, via de consequência, afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Contudo, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a análise acerca da dedicação à consecução de atividades delitivas e o envolvimento com organização criminosa - circunstâncias que permeiam o desempenho da figura de "mula" do tráfico - devem ser examinadas pelo julgador, de forma fundamentada, com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 3. Na espécie, a grande quantidade de droga apreendida (quase 1 tonelada de maconha), associada a circunstâncias do caso concreto, entre as quais, a interestadualidade do tráfico, a preparação do veículo para acondicionamento da droga em compartimentos ocultos, a existência de batedor visando garantir a eficácia da atividade criminosa e a comissão apurada de R$ 20.000,00, denotam o manifesto envolvimento dos réus com organização criminosa voltada à prática do narcotráfico - o que afasta a incidência da redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 4. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso especial, por entender incabível a minorante objeto da insurgência.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram condenados na instância ordinária pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006 às penas de 5 anos e 10 meses e de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Narra que o relator proveu monocraticamente o recurso especial dos pacientes para reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porém a decisão foi revertida em agravo interno.



    Sustenta que a alteração no sentido do julgamento decorreu de erro sobre premissa fática, pois os julgadores teriam considerado que o caminhão em que estavam os pacientes estaria preparado para o tráfico de entorpecentes, sem apoio na prova dos autos. (p. 7)



    Reproduz excerto de laudo pericial que afirma que “não foram localizados compartimentos ocultos no veículo com potencial para o transporte de substâncias entorpecentes”. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e ajustado o regime inicial. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do acórdão dos embargos de declaração opostos pela defesa dos pacientes contra o ato coator, redarguindo a tese defensiva:



    “De igual modo, não há que se falar em erro de premissa fática para o afastamento do tráfico privilegiado, o qual ocorreu não apenas pela forma de acondicionamento do entorpecente, mas pelo conjunto de circunstâncias indicativas do envolvimento dos acusados em organização criminosa, haja vista a divisão de tarefas observada na narrativa dos fatos, além da apreensão de quase uma tonelada de maconha e da ausência de comprovação de que os réus desenvolviam atividade lícita regular (e-STJ fl. 1.098).



    Por fim, conforme bem observado pelo MP/MS, as drogas foram localizadas ‘em um fundo falso na carroceria do caminhão. Ora, por questões lógicas, para apreender os entorpecentes, os policiais tiveram que, primeiramente, retirar o fundo falso utilizado para ocultar o crime. Logo, o Laudo Pericial a que se referem os acusados, realizado somente em 26 de outubro 2022, ou seja, mais de 01 ano após o flagrante, não mais correspondia ao estado em que o veículo se encontrava na data dos fatos’ . (eDOC 20, p. 4)



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente